Tribunal: TJMT
Processo: 0006384-53.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0006384-53.2020.8.11.0015
EMBARGANTE: LUKAS VINICIUS VIEIRA DE ARAUJO
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA - OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A ENTENDIMENTO VAZADO EM JULGAMENTO DO STJ – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração se destinam a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando à rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco servindo de via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.
Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006384-53.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUKAS VINICIUS VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 060.967.291-69 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA - OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A ENTENDIMENTO VAZADO EM JULGAMENTO DO STJ – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração se destinam a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando à rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco servindo de via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
LUKAS VINÍCIUS VIEIRA DE ARAÚJO em face da decisão exarada no julgamento de seu recurso de apelação,
visando sanar omissão apontada no v. acórdão (id.
156227669
).

O embargante argui, para efeitos de prequestionamento, que há omissão no v. acórdão embargado, visto que não teria ocorrido o enfrentamento explícito da questão atinente à ilegalidade da execução da medida de busca pessoal em desfavor do recorrente.

Argui, nessa medida, que o acórdão guerreado deixou de enfrentar fundamento defensivo hábil a infirmar a decisão recorrida. Propala que não foi aplicado o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça invocado pela Defesa, tampouco demonstrada sua inaplicabilidade ao caso em debate.

Requer, assim, que a decisão seja reformada, visando sanar a alegada omissão, para anular a prova decorrente da execução da medida de busca pessoal e as decorrentes e, por fim, para prequestionar os dispositivos infraconstitucionais relacionados, com o fim de interposição de recurso especial.

Por não demandar o acórdão qualquer corrigenda, não houve remessa ao embargado para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido, não vislumbro omissão ou qualquer outro vício a justificar a explanação demasiada, terminológica e repetitiva da questão tratada, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.

O v. acórdão restou ementado do seguinte modo:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA APÓS ATITUDE SUSPEITA DO RÉU QUE AO AVISTAR OS POLICIAIS, RAPIDAMENTE SE EVADIU DO LOCAL– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240 E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2) ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA FRACIONADA (40 TROUXINHAS DE MACONHA) A INDICAR A VENDA DO PRODUTO ILÍCITO – TRAFICÂNCIA EVIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1). Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado, culminando na sua prisão em flagrante.

2) . Preenchidos os requisitos elencados do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, é medida que se impõe.

3) Recurso parcialmente provido.
”

Ressalto que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe, de forma clara, que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto à omissão

do v. acórdão atacado, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão não enfrentou de forma explícita a questão atinente à ilegalidade da execução da medida de busca pessoal em desfavor do recorrente.

Argumenta que:

“No caso versando, o acórdão embargado deixou de enfrentar argumento nodal aviado pela Defesa em sede de apelação, capaz de infirmar a decisão havida na sentença de piso, bem como, deixou de seguir precedente invocado no recurso defensivo, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação desse entendimento, requisitos sem os quais não se considera fundamentado o acórdão, por força do disposto no art. 489, §1o, incisos IV e VI, respectivamente, do CPC, de aplicação subsidiária ao processo penal, circunstância a ensejar cristalinamente a hipótese de cabimento de embargos descrita no artigo 619 do Código de Processo Penal, qual seja, a de omissão no acórdão de ID n. 152813170.

No caso em tela, tem-se que o Embargante, no tópico II. I de suas razões de Apelação, apresentou pleito pela nulidade das provas dos autos, ao argumento de que obtidas por meio de ilícita abordagem, fundada em denúncia anônima, invocando, em abono de sua pretensão, precedentes dos Tribunais Superiores no exato sentido da tese defendida (...)”

Enfrentando a questão aventada, o voto condutor registrou que:

“Argumenta a defesa que a busca pessoal no apelante teria sido realizada sem que houvesse fundada suspeita para tanto, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude da prova obtida através da ação policial.

No entanto, após analisar os autos e a dinâmica empregada entendo que não merece acolhimento a alegação da defesa, quanto à ilegalidade da prova colhida na busca pessoal.

A legislação brasileira permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto e/ou instrumento de crime.

O Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2o e 244 o seguinte:

“Art. 240, § 2o. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...) Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (negritei).

A busca pessoal é um meio de prova prevista no Código de Processo Penal e independe de mandado judicial, conforme dispõe o artigo 244 do mesmo diploma legal, desde que exista fundada suspeita de ocultação de objeto ilícito.

(...)

Percebe-se que a lei estabelece que a suspeita deve ser fundada, ou seja, deve existir indícios concretos da ocorrência de situações específicas que autorizam a referida busca pessoal.

No caso ora tratado, consta que a guarnição policial estava rondas pelo bairro Boa Esperança Novo Estado, em Sinop, quando receberam uma denúncia anônima, no momento eis que surge o apelante pilotando uma motoneta modelo Cripton, e ao avistar os militares, empreendeu fuga, rasgando a cortina de véu de irreal suspeito para fundado suspeito pela atitude tomada não sobrou outra alternativa para a guarnição que foi acionada e, logrou êxito em localizá-lo na via pública, qual seja, rua dos Cambarás, bairro Jardim Novo Estado, feito a busca pessoal a busca pessoal é com ele encontraram a quantia de R$1.011,00 (hum mil e onze reais) em dinheiro trocado, além de 31 (trinta e uma) porções de maconha que, conforme laudo de constatação de droga, totalizaram 212,9g (duzentos e doze gramas e nove decigramas) de maconha em tese para venda.

Cumpre salientar que, de acordo com os policiais militares Adam Francisco Moreita e Karina Emily Marçal da Silveira, a abordagem foi realizada em razão da atitude suspeita do apelante, que ao avistar a guarnição empreendeu fuga intrigando os policiais, além do fato que o acusado já ser conhecido da guarnição por diversas ocorrências envolvendo entorpecente. (Id.143140898)

Dessa forma, a pretensa ilegalidade da diligência que deu início a abordagem do apelante não se sustenta, visto que os policiais possuíam motivos hábeis a sustentar a busca pessoal, eis que ao se aproximar para entrar na residência conhecida como “ boca de fumo” fugiu rapidamente ao perceber os agentes durante a prisão de outro suspeito de distribuir entorpecente na região Boa Esperança a configurar fundada suspeita da ocorrência de ilícito penal para se realizar a busca.

(...)

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal assim julgaram:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. 2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos. 3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ/AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

(...)

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.”

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que o embargante ataca a decisão de mérito proferida à unanimidade por esta Terceira Câmara Criminal, tentando rediscutir questões já analisadas no v. acórdão combatido, pretendendo fazer constar dispositivos infraconstitucionais, bem como fazer prevalecer o entendimento vazado nas decisões por ele selecionadas, com a flagrante intenção de abrir espaço para futuro recurso perante o Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, de uma simples análise dos autos, observa-se que as teses foram abordadas, enfrentadas e decididas, não se verificando o propalado vício de omissão.

Realmente, ao que consta, a posição jurisprudencial invocada pela defesa não se reveste de caráter vinculante, nem se mostra dominante ou uniforme, apresentando-se perfeitamente fundamentada a decisão que esposa entendimento jurisprudencial do mesmo Tribunal em sentido diverso.

Confira-se, a propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas.

3. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade das buscas pessoais realizadas.

(AgRg no HC n. 734.704/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 14/2/2023,
DJe de 17/2/2023.)

Demais disso, ainda que o embargante demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que a pretensão de prequestionamento não se sustenta, não havendo elementos outros a serem versados sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado, visto que as demandas trazidas à instância revisora, quando da interposição do recurso de apelação, foram analisadas, debatidas e julgadas à unanimidade, o que invariavelmente, inibe qualquer outro debate sobre os mesmos temas.

Ressalto que não se exige ao magistrado, seja de primeiro ou segundo grau, o enfrentamento numérico de todas as teses e argumentos defensivos propostos ou mesmo a dedicada pontuação dos dispositivos legais “por extenso”, especialmente quando a exclusão de uma tese seja consectário lógico da adoção de outra.

Nesse sentido:

“(...) na conceituação de circunstâncias juridicamente relevantes, não há na lei processual penal vigente qualquer significado tendente a compelir o Juiz a que, no cotejo do amplo lastro probatório formado a partir da intensidade de informações trazidas durante todo o curso da ação penal, esgote toda a prova na sentença, bastando que proceda à exposição lógica daquilo que de relevante reputou considerar, para atingir a conclusão final. As teses defensivas, por outro lado, podem ser afastadas apenas pelo acolhimento da pretensão diametralmente oposta, pelo que despicienda se torna a declaração judicial expressa e esse respeito” (N.U 0002023-65.2018.8.11.0046, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 16/04/2019).

Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:

"DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2. Embargos de declaração rejeitados." (ARE 845992 AgR-ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015). (destaquei)

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
" (AI 797564 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2015 PUBLIC 24-03-2015). (destaquei)

"Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação penal. Embargos com caráter nitidamente protelatório. Pretensão à revisão da pena aplicada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Impossibilidade de reexame da causa. Aventada ausência de comunicação à Câmara dos Deputados sobre o recebimento da denúncia (CF, art. 53, § 3o). Nulidade absoluta. Não ocorrência. Não conhecimento dos embargos. 1. A questão posta pela parte embargante relativamente à dosimetria foi enfrentada adequadamente pela Corte. Não há qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes.
3. Não cabe, vencidas todas as etapas da marcha processual e quando já prolatada a sentença condenatória ao réu, pretender-se reverter o julgado a pretexto de inexistência de notificação formal da Casa Legislativa correspondente sobre o recebimento, há mais de 6 (seis) anos, de uma denúncia criminal. 4 .Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Não conhece a Corte dos embargos de declaração." (AP 481 EI-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS."
(RE 599943 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-02501-02 PP-00322). (destaquei)

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS
, por não vislumbrar qualquer omissão no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023